Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712045-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURORA ALVES CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AURORA ALVES CAVALCANTE, exequente, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0718431-49.2022.8.07.0018), em que contende com DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal (ID 149186633): “Vistos etc. ODISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por AURORA ALVES CAVALCANTE, alegando, em síntese, excesso de execução, ante à inclusão de período não contemplado no título judicial exequendo, bem como pela adoção de índice de correção monetária diverso daquele constante na sentença exequenda. A parte exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 148998902). É um breve relato. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste parcial razão ao DISTRITO FEDERAL. Com efeito, constato que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta em face do DISTRITO FEDERAL, possuindo a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Por tal razão, ao contrário do alegado pela parte exequente, o período posterior a abril de 1997 não resta contemplado pelo título judicial exequendo. Esclareça-se, por oportuno, que o período posterior a abril de 1997 deve ser perseguido no bojo do Mandado de Segurança no 7.253/97. Por outro lado, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão.” Os embargos de declaração opostos pela agravante restaram rejeitados nos seguintes termos (ID 151494259): “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo exequente, em face da decisão de ID 149186633. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, pois deixou de observar a existência de parcela incontroversa do crédito principal e existência de erro de material quanto ao período resguardado pelo título exequendo. Manifestação dos Distrito Federal no ID 151387932 , pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, não verifico qualquer das condições apontadas nestes embargos. Não há qualquer prejuízo em decorrência da remessa dos autos à Contadoria Judicial mesmo com a existência de parcela incontroversa, pois a medida já determinada se trata do regular desenvolvimento do feito. E quanto ao suposto erro de material quanto ao período resguardado pelo título exequendo, não reconheço a sua existência. Assim, restando comprovado que não houve contradição por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” Nas razões recursais, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. Sustenta que foi assegurado aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF, por meio do título formado nos autos da Ação Coletiva n. 32159/1997, o direito ao recebimento de auxílio alimentação. Narra que o restabelecimento do benefício-alimentação pelo Governo do Distrito Federal somente ocorreu em maio/2002, conforme expressamente previsto na Lei Distrital n. 2.944, de 17 de abril de 2002. Assevera a existência de parcela incontroversa, a qual foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.620,46, eis que se encontra ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, houve o recolhimento do preparo (ID 45248478). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento individual de ação coletiva n° 32159/97 proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A agravante defende o reconhecimento do valor devido em relação ao período integral (janeiro/1996 a dezembro/2000). No caso, a ação coletiva no 32159/97 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. PERIODO DA EXECUÇÃO - LIMITAÇÃO No que diz respeito à limitação do período, não assiste razão à agravante. A decisão agravada consignou que o dispositivo da sentença executada condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo reestabelecimento do pagamento. Destacou-se, contudo, que em virtude da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. Inclusive, conforme se extrai do trecho da sentença da Ação Coletiva (n. 32159/97), na parte em que versa sobre o interesse de agir: “Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. (...) Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.”. -g.n Esse trecho acima é corroborado com o trecho acórdão que julgou a apelação na ação coletiva (AC. 730.893) da 4a Turma Cível, no qual no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, expôs que “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual. (...)”. Percebe-se que, em verdade, pretende a agravante a alteração do posicionamento adotado, bem como a modificação do título exequendo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. 1. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 3. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Recurso conhecido e não provido. (07373192320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 2/3/2023.) Cumpre ressaltar que o período posterior a abril de 1997, data em que o Mandado de Segurança foi impetrado, pode ser pleiteado mediante o cumprimento do correspondente título judicial, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. LEVANTAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA Assevera a agravante a existência de parcela incontroversa, a qual foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.620,46, eis que se encontra ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. De fato, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 28 (RE 1205530), aduz que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Ocorre que, de acordo com o magistrado a quo, os autos já se encontram com remessa a contadoria para apuração do valor devido, mesmo com a parcela incontroversa. Vale ressaltar que a agravante não demonstrou qualquer prejuízo pelo não recebimento, neste momento, do valor tido como incontroverso. Por fim, constata-se que apesar de o valor incontroverso estar abaixo do teto de expedição de RPV, o valor pleiteado pela parte exequente, tanto o controverso quanto o incontroverso, pode vir a superar o limite para pagamento de RPV, o que implica, inevitavelmente, na expedição de precatório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator